Tribunal: TJES
Processo: 5012276-09.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012276-09.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AMELIA CANDIDO SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário em razão da ausência de informação clara sobre a contratação de cartão de crédito consignado, em vez de empréstimo consignado tradicional; e (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço enseja a nulidade do contrato, a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, conforme o artigo 14 do CDC, salvo se comprovar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A instituição financeira não apresentou o contrato específico objeto da demanda, inviabilizando a análise da legalidade da contratação e descumprindo o dever de informação previsto nos artigos 6º, III, e 46 do CDC.

A contratação de cartão de crédito consignado, sem ciência clara do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, pois induz o consumidor a erro ao levá-lo a crer que estava contratando um empréstimo consignado convencional, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e aos deveres de transparência e lealdade contratual.

A ausência de envio das faturas e do próprio cartão à consumidora reforça a violação ao dever de informação e configura prática abusiva nos termos do artigo 39, inciso V, do CDC.

A repetição do indébito em dobro é cabível, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois houve cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço, independentemente da existência de má-fé da instituição financeira.

O dano moral é configurado diante dos prejuízos financeiros e do transtorno significativo suportado pela consumidora, que teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o dever de prestar informações claras e adequadas sobre os contratos firmados com consumidores, sob pena de nulidade contratual por falha na prestação do serviço.

A contratação de cartão de crédito consignado sem ciência inequívoca do consumidor caracteriza falha no dever de informação e afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

A ausência de envio das faturas e do próprio cartão de crédito ao consumidor reforça a nulidade do contrato e enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

A falha na prestação do serviço bancário que resulte em descontos indevidos sobre benefício previdenciário do consumidor vulnerável configura dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5012276-09.2024.8.08.0011

APELANTE
: MARIA AMELIA CANDIDO SOUZA

APELADO
:
BANCO BMG SA

JUIZ: DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA AMELIA CANDIDO SOUZA em face de sentença proferida pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2ª Vara Cível, em AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL ajuizada contra BANCO BMG SA, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/15, oportunidade em que condenou
a
demandante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou ter sido surpreendida ao constatar, junto ao INSS, “
o desconto de RCC – Reserva de Cartão Consignado do Banco BMG SA, com limite de R$ 2.716,00 desde 19/09/2022, sendo descontado o valor mensal de R$ 108,95, referente a 5% do benefício da autora.
”

Pontuou ter sido induzida a erro quando da pactuação, uma vez que lhe informaram que a contratação seria de empréstimo consignado, embora, na verdade, tenha sido de cartão consignado, cujo plástico sequer lhe foi enviado.

Destacou, ainda, a ilegalidade da venda casada de dois seguros prestamistas e a presença de “juros abusivos”, pois incidiriam sobre o remanescente, o que fez com que a dívida se eternizasse, sem prever o fim dos descontos.

Neste viés, requereu a reforma da sentença para declarar nulo o contrato de RCC de nº 17758317, condenar a demandada/apelada à repetição do indébito em dobro, além de danos morais.

Prefacialmente,
mister consignar, nos lindes da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, que “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Dito isso, é cediço que “
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”, de tal modo que, “
Não sendo a matéria debatida em primeiro grau, ou seja, ocorrendo a inovação em sede de razões do recurso, inviável o conhecimento da matéria sob pena de supressão de instância
” (TJES, Apelação Civel, 24070656517, Relator: JOSENIDER VAREJÃO TAVARES - Relator Substituto: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2009, Data da Publicação no Diário: 30/06/2009).

Logo,
conquanto tenha arrazoado em apelo
a ilegalidade da venda casada de dois seguros prestamistas e a presença de “juros abusivos”
,
não conheço destes capítulos recursais
, sob pena de inovação recursal
e
afronta ao princípio da adstrição, consagrado no artigo 141, do CPC/15
.

Fixadas estas premissas,
dispõe o
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
que
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fo
i
proposta pel
a

apelante
,
idos
a
e hipossuficiente,
pensionista por morte
perante o INSS,
junto ao qual aufere
renda bruta
mensal próxima
a

um salário-mínimo
e meio
,
mediante a alegação de que,
embora tenha procurado a fornecedora visando a contratação de um
empréstimo consignado
convencional
,
foi surpresada
ao,
posteriormente,
notar
no extrato de seu benefício descontos pertinentes à
contratação de
um contrato d
e
cartão de crédito
com reserva de margem consignável
(RMC)
.

D
estacou que as informações prestadas
pelo fornecedor
foram viciadas, uma vez que o
demandado
realizou operação completamente diversa daquela que
a
consumidor
a

pretendia contratar, haja vista
a ausência de
informação clara quanto à RMC,
razão pela qual pugnou pela declaração de
inexistência do débito decorrente do contrato
17758317
, restituição em dobro e indenização por danos morais.

N
ote-se, portanto, ter sido a demanda proposta pela parte
apelante
mediante a alegação de que,
muito
embora tenha buscado a contratação de empréstimo consignado, não lhe
teria sido
dada clareza acerca da modalidade de crédito contratada, o que resultou na equivocada contratação de cartão de crédito consignado.

Em síntese, assevera ter sido induzida a erro quando da pactuação do contrato objeto dos autos, por acreditar que se tratava de um empréstimo consignado convencional e não a contratação de um cartão de crédito consignado, situação
a
colocou em grande dificuldade financeira, sobretudo porque os descontos efetuados em seu contracheque não amortizariam o saldo devedor, limitando-se aos encargos do cartão.

N
o
seu turno
,
em
contestação,
alegou o
apelado
/demandado,
basicamente,

que “
O contrato é muito claro em relação ao produto ofertado à parte, trazendo todas as cláusulas a modalidade contratada, e sua clarividência refuta qualquer vício de consentimento no momento da contratação.
”

Na hipótese, analisados os extratos fornecidos pelo INSS, constato a existência de 01 (um) contrato ativo sobre o benefício previdenciário da demandante/apelante, denominado “Reserva de Cartão Consignado (RCC)” nº
17758317
, incluído em 19.09.2022, com limite do cartão de R$ 2.716,00 (dois mil, setecentos e dezesseis reais) e reserva consignável de R$ 108,95 (cento e oito reais e noventa e cinco centavos), vide Id. 12692195, pp. 12,
sobre o qual, repise-se, repousam a causa de pedir e os pedidos exordiais
.

C
umpre destacar, todavia, que referido contrato sequer foi colacionado aos autos pela instituição financeira, a qual, em contestação, limitou-se a apresentar cópia de
02 (dois)
contratos diversos, sob os nºs
77371434

e
84179428
, firmados em 20.07.2022 e 1º.08.2023, sem justificar a pertinência destes com o objeto dos autos.

Neste contexto
,
considerando a distribuição dos ônus probatórios prescrita no artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, tenho que a fornecedora
deste
não se desincumbiu,
haja vista que
a ausência de apresentação em juízo do
próprio
instrumento contratual
inviabilizou a análise da alegação de inexistência de defeito na prestação do serviço
.

T
al conclusão é corroborada
ao pôr em destaque as condições de vida d
a
consumidor
a
e a sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, sopesada à dinamicidade do mercado bancário,
elementos que
denotam
,
novamente,

a ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de informação prescrito no artigo 46, do CDC, ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC.

Destarte, “
Esse dever de informação é de tal modo acentuado que, segundo ALCIDES TOMASETTI JR., a relação de consumo estaria regida pela regra caveat praebitor (acautele-se fornecedor), que impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado, ao passo que, num sistema jurídico liberal, aplica-se a regra inversa, caveat emptor (acautele-se comprador), incumbindo ao comprador o ônus buscar as informações necessárias sobre o negócio jurídico que pretende celebrar (O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos de informação nas declarações negociais de consumo. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 4, out-dez/1992, p. 58).
”
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Justamente por isso, “
A ausência de informações claras e precisas ao consumidor no momento da contratação de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003292-36.2024.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Feb/2025)

Observe-se que,
mesmo se fosse possível considerar os contratos apresentados
pela
instituição bancária como forma de justificar as cobranças incidentes sobre o benefício previdenciário d
a
consumidor
a
,
os
instrumentos
apresentados
evidenciariam
que,
embora
a parte autora
tenha buscado a contratação de empréstimo consignado
,
não lhe
teria sido
dada clareza,
pelo preposto d
a

apelada
,
acerca da modalidade de crédito contratada,
o que levou
a
demandante a
, equivocadamente,
aceita
r
a oferta de
cartão de crédito consignado,
cujo desconto em folha limitava-se ao
valor mínimo da fatura do cartão
.

Noutras palavras,
ainda que os instrumentos colacionados comprovassem
a emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) mediante a utilização de cartão de crédito consignado, “
tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro (...), de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.
” (
TJES
, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em 06.12.2022).

Referida compreensão ganha especial destaque na medida em que, embora
o
contrato
objeto dos autos (
17758317
)

tenha sido pactuado na data de
19.09.2022
, não há registro de quaisquer compras realizadas pel
a
consumidor
a
com o cartão
de crédito nas faturas apresentadas pela fornecedora, mas, tão somente, o pagamento mensal, via desconto em folha, do valor mínimo,
constatação que reforça a conclusão segundo a qual a parte autora pretendeu, quando da pactuação, a contratação de empréstimo consignado,
contratação indubitavelmente mais vantajosa e costumeira do que o cartão de crédito consignado.

Note-se, outrossim, sequer haver a comprovação de envio das respectivas faturas do cartão de crédito,
quiçá da própria tarjeta,
ao endereço d
a
consumidor
a
, particularidade que indica violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade d
a

demandante
e de seu interesse em firmar o contrato de mútuo consignável, em confronto aos deveres de lealdade e boa-fé contratual, prescritos no artigo 421 e 422, do CC/02.

Somado ao exposto, há a Resolução nº 3919/2010 do Banco Central do Brasil que regulamenta, em seu artigo 13, as informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito, a saber:

Art
igo
13.
Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Mediante análise das faturas
colacionadas aos autos
, no entanto, conclui-se que o valor indicado como devido não tinha nenhuma das discriminações supracitadas, não sendo possível ao consumidor sequer saber que se tratava de juros e não de amortização os pagamentos que efetuava mediante desconto sobre
o seu benefício
.

V
ale salientar que muitas ações semelhantes à discutida, da mesma instituição financeira, já foram julgadas por esse
e.
Tribunal, conforme demonstrado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
, havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2.
Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação
, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor
3. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5008068-83.2022, julgado em 24/02/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS)

F
irme nestas constatações,
com razão a demandante/apelante ao vindicar a declaração de nulidade d
o Contrato 17758317
,
ante o descumprimento, pelo fornecedor, d
o dever de informação que lhe incumbia, dando ensejo, consequentemente,
à
declaração de inexistência da dívida e repetição do indébito.

Nesse passo,
evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contrataç
ão
, tenho pela comprovação de que o ajuste fo
i
realizado sem a concordância da parte demandante, no que se revelam indevidas as cobranças efetuadas em seu benefício previdenciário, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar
a
consumidora pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC.

Pontue-se, por relevante,
a imposição da repetição em dobro do
indébito
,
seja pela
ausência de
demonstração de
equívoco justificável
por parte da instituição financeira
,

seja pela compreensão adotada pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021),
para
a qual a independe do exame do elemento volitivo
a
repetição do indébito prevista
no
artigo
42, parágrafo único, do CDC.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.
3.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores.
4.
Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Ressalvo, porém, a necessidade de
compensação,
por ocasião do cumprimento de sentença,
do montante
comprovadamente
disponibilizado
à parte consumidora

pela fornecedora
,
quantum
que deverá
ser atualizado pelo IPCA-E, a contar
do efetivo
depósito em conta bancária,
dispensando-se, por conseguinte, a
devolução, pela parte autora, da quantia creditada em sua conta pela instituição bancária.

Por oportuno, mister salientar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado dos contracheques da
parte
autora, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à

parte
autor
a
em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária,
ao ver-se diante de dívida
impagável,
correndo o risco de ser executad
a
e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Corrobora tal conclusão a constatação de que
a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus
à
demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno,
além de
inegável perda de tempo útil
na
tentativa de ver reconhecido o seu direito.

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

fixar

o
quantum
indenizatório
a título de danos morais no
valor de
R$
8
.
0
00
,00
(
oito
mil reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, cujo capital social informado à Receita Federal é de R$ 3.742.570.620,89 (três bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil e seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço em parte e dou provimento ao recurso
para
reformar a sentença e julgar procedente a pretensão exordial com o fito de

(I)
declarar a
nulidade
d
o

Contrato de
“Reserva de Cartão Consignado (RCC)” nº 17758317
e respectiva Cédula de Crédito Bancário (CCB) vinculada
;
(II)
determinar a restituição
em dobro
dos valores descontados
no benefício da
consumidora,
com
correção monetária
a partir
de cada
desconto
(Súmula 43, STJ)
, pelo IPCA-E, e
juros moratórios
desde
a citação
(artigo 405, do Código Civil)
,
pela SELIC, vedada a cumulação sob pena de
bis in idem
;
(III) condenar
a instituição financeira ao pagamento de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) a título de danos morais,
com
correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;
(IV) autoriza
r
a
compensação
, sobre o
quantum
devido à demandante/apelante, das quantias comprovadamente
recebidas,
sobre
as
qua
is
incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da
s respectivas liberações
, a ser apurado em cumprimento de sentença; e (V) inverter os ônus sucumbenciais, para condenar a demandada/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.